Tribunal: TJMT
Processo: 1017597-16.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017597-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), ALEXSANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 064.831.701-30 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017597-16.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INCLUSÃO DOS DIAS REMIDOS NO CUMPRIMENTO DE PENA – ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO A SER REALIZADO PELA SERVENTIA JUDICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – RELATÓRIO PSICOSSOCIAL ELABORADO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO JUÍZO EVIDENCIANDO A VULNERABILIDADE FAMILIAR VIVENCIADA PELOS FILHOS DA PACIENTE – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA E OUTRAS CONDIÇÕES –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificado a retificação dos cálculos da pena e não havendo deliberação quanto à progressão de regime pelo juízo das execuções, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

Excepcionalmente é possível conceder a prisão domiciliar humanitária, condicionada à monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira, quando comprovado que a presença da paciente no lar é indispensável para o cuidado dos filhos menores e também para auxiliar economicamente seus familiares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017597-16.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

PACIENTE: ALEXANDRA MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, submetida a constrangimento ilegal creditado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Aduz que a paciente está cumprindo pena no regime fechado, e que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo necessários à obtenção da progressão de regime, máxime em razão das remições por trabalho/estudo e de ter sido descontado de sua pena definitiva o
quantum
de 3 (três) anos de reclusão – decorrente de sua absolvição no Recurso de Apelação n. 0006651-51.2017.811.0008.

Afirma ainda ser mãe de filhos menores em situação de vulnerabilidade, razão pela qual é cabível a concessão da liberdade e/ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura e a paciente seja imediatamente colocado no regime mais benéfico [docs. digitais n. 141827670 e 142389651].

Indeferi
a liminar requestada e determinei a realização de estudo psicossocial acerca da situação dos filhos menores da paciente [doc. digital n. 143261695].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 143306666].

O laudo psicossocial – elaborado pelo Setor de Serviço Social e Psicologia da Comarca de Barra do Bugres/MT – foi remetido a este Tribunal de Justiça [doc. digital n. 146557151].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 147123178].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017597-16.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA cumpre pena unificada de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática reiterada do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, estando, atualmente, no
regime fechado
.

A despeito de a impetrante asseverar que a guia apresentada em juízo não computa as remições por trabalho/estudo e o desconto da pena definitiva da paciente – decorrente de sua absolvição
no Recurso de Apelação n. 0006651-51.2017.811.0008 –, o pedido não comporta provimento.

Como bem evidenciado nas informações prestadas, a juíza das execuções determinou a realização de novo cálculo da pena, nos termos do acórdão absolutório (mov. 56.1 – SEEU) e também subtraiu os dias de pena remidos pelo estudo da reeducanda (mov. 71.1 – SEEU).

Além disso, a autoridade coatora procedeu a intimação da advogada no dia 2 de setembro de 2022 acerca dos cálculos realizados; contudo, noticiou que, até a presente data, não houve manifestação dela em juízo.

Desse modo, ao reverso do sustentado, a juíza
a quo
considerou o total de 16 (dezesseis) dias remidos da pena da reeducanda – relativos a carga horária por ela estudada –, e o atestado de pena, de fato, computa a absolvição referente ao crime de associação para o tráfico [ref. aos autos n. 0006651-51.2017.811.0008], de modo que não há nenhuma incongruência constatada no executivo de pena.

Noutro giro, embora a impetrante alegue “
irrazoável delonga para a concessão dos benefícios executórios”
, sobretudo porque a paciente preencheu os requisitos legais para a progressão regimental, a autoridade coatora
determinou a elaboração de novo cálculo de pena
, não havendo outras deliberações quanto à alteração do regime prisional, o que impede que este Tribunal aprecie o pleito, sob pena de supressão de instância. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ROUBO SIMPLES – EXECUÇÃO PENAL – PLEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME E DETRAÇÃO PENAL [...] PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – MATÉRIA QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – ORDEM DENEGADA. [...] A análise da progressão de regime prisional “exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância” (TJMT, HC N.U 1016499-64.2020.8.11.0000)”
(N.U 1006465-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - 1) PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Em razão de tal matéria ser de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/84 e, tendo em vista que a cominada autoridade coatora ainda não manifestou sobre assunto, eventual concessão de progressão de regime na via eleita por certo configurará supressão de instância [...]”
(N.U 1014074-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

No que tange ao pedido de substituição da prisão da paciente – com a imposição, ou não, de medidas cautelares –, sob o argumento de que seus filhos estão em situação de miserabilidade, o pedido merece parcial provimento.

Tratando-se de uma situação peculiar – envolvendo a vida e saúde de crianças menores de 12 (doze) anos de idade – fiz questão de determinar que o juízo de origem providenciasse a visita de equipe multidisciplinar para realização de estudo acerca da situação dos filhos da reeducanda.

No relatório elaborado pelo Setor de Serviço Social e Psicologia de Barra do Bugres/MT, a assistente social, Cristiane Suzete de Souza, e a psicóloga, Cláudia Villar, registraram:

“[...] 6. Objetivo:

Estudo psicossocial no ambiente familiar da requerente, a Sra. Maria Margarida dos Santos com o intuito de averiguar a atual situação do âmbito familiar, social e econômica em que a mesma se encontra.

7. Histórico da Situação:

Mediante visita no endereço supracitado com o intuito de realizar Laudo psicossocial junto ao ambiente familiar da requerente, a Sra. Maria Margarida.

Na entrevista foi abordado o motivo da visita “in loco”, perguntou-se sobre a situação familiar, social e econômica, das atividades comuns dos membros da família.

A equipe multidisciplinar foi até o endereço onde está residindo a requerente, a Sra. Maria Margarida dos Santos, no endereço Rua Santa Maria, nº 35. Bairro: Ouro Verde - Município: Nova Olímpia /MT.

A requerente relatou que após sua filha a Sra. Alexsandra ter se envolvido com um rapaz, onde o mesmo foi má influência para ela, pois segundo a Sra. Maria Margarida a sua filha entrou na vida do tráfico de drogas devido a esse relacionamento e que por isso a mesma encontra-se detida. A Sra. Maria Margarida relatou estar passando por dificuldades financeiras, a mesma mostrou a geladeira onde estava vazia, informou que está recebendo ajuda com 1 cesta básica do CRAS, porém são 4 crianças e na data da visita os itens já haviam acabado
.

Informou ainda que o emocional está abalado por ver os netos nesta situação, sem a mãe, e ela precisa conseguir manter os cuidados com os netos e ter que trabalhar fora deixando eles com uma babá que cobra R$700,00 para cuidar no período das 19:00hrs até as 08:00 da manhã, pois a Sra. Maria Margarida conseguiu um emprego na UISA no serviço gerais, porém no período noturno
.

A Sra. Maria Margarida informou ainda que as crianças não recebem pensão, que o pai das crianças Dalessandro Bruno da Silva e Jhemerson Yuri Vitor da Silva o Sr. Sr. Bruno Vitor da Silva foi morto em 2016 e que tentaram entrar com o pedido de pensão por morte para as crianças no entanto a mãe do falecido não cedeu o atestado de óbito.

Já o pai das crianças Alexia Eduarda da Silva e Hiago Eduardo da Silva encontra-se detido também.

A requerente informou que caso a Sra. Alexsandra tenha a prisão domiciliar irá ajuda-la, pois não irá precisar pagar babá para cuidar das crianças e o dinheiro irá que é direcionado a babá poderá ser gasto para comprar as coisas para as crianças
.

As crianças estão matriculadas na escola Maria Aparecida Cavalini Soares Mozar.

Já a criança Higor está frequentando a creche, todos no período vespertino.

A requerente informou ainda que faz uso de bebida alcoólica e que faz uso de cigarro esporadicamente.

8. Composição familiar:

Nome

Idade

Grau de Parentesco

Sexo

Ocupação

Maria Margarida dos Santos

47a

Req.

Fem

Serv. Gerais

Dalessandro Bruno da Silva

9a

Neto

Masc

Estudante

Jhemerson Yuri Vitor da Silva

8a

Neto

Masc

Estudante

Alexia Eduarda da Silva

4a

Neta

Fem

Estudante

Hiago Eduardo da Silva

3a

Neto

Masc

Estudante

9. Condições de Moradia:

Em “visita in loco” foi possível constatar que a família reside em um imóvel próprio, com 1 quarto, 1 sala, 1 cozinha e 1 banheiro.

10. Condição socioeconômica:

A requerente relata que a renda da família é proveniente do seu trabalho com serviços gerais e que a renda é aproximadamente a 1 salário mínimo. Informou ainda que recebe o auxílio Brasil no valor de R$600,00
.

11. Considerações:

A requerente Sra. está ciente de suas responsabilidades, demostrando preocupação com o bem estar dos netos
.

A requerente apresentou durante a entrevista com uma verbalização coerente.

12. Parecer Psicossocial:

Portanto nesta data conforme visita domiciliar, entrevista psicossocial e observação foi possível verificar que as crianças sofrem com a ausência da mãe.

Foi possível verificar que a família encontra-se em situação de vulnerabilidade social
.

Essas são as informações que está à disposição de Vossa Excelência para apreciação”
(doc. digital n. 145416153 - grifei).

Pelo relatório elaborado pela equipe multidisciplinar, observa-se que todo o encargo econômico da família da paciente recai sobre a genitora dela, e que ela, a todo custo, zela pela guarda dos netos, utilizando-se de sua renda para contratar uma pessoa para cuidar deles no período que se ausenta do lar para trabalhar.

Além disso, a pequena idade dos filhos da paciente requer não apenas a presença, mas os cuidados da mãe, o que por certo não pode ser realizado somente pela avó materna e por terceira pessoa.

Depois, como bem narrado pela genitora da paciente, a permanecia de sua filha no lar, sobretudo durante o seu período de trabalho, lhe auxiliará economicamente, haja vista que o valor utilizado para pagar a babá [R$ 700,00] poderá ser revertido para o sustento familiar.

Nessa ordem de ideias, a fixação da prisão domiciliar afigura-se pertinente ao caso concreto, condicionada a determinadas medidas cautelares. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 10 (DEZ) ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA AO DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS CRIANÇAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PRIORIDADE ABSOLUTA E MELHOR INTERESSE DO MENOR.
EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...] O entendimento jurisprudencial dos Tribunais superiores, diante da necessária evolução, vêm superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016). No caso dos autos, embora reclusa no regime fechado, verifica-se que a paciente possui 4 filhos, sendo certo que duas delas possuem menos de 10 anos de idade e, consoante versa os relatórios escolares (e-STJ, fls. 30-34), estão sofrendo problemas de convivência face à ausência da mãe, sendo passível, excepcionalmente, a aplicação do disposto no art. 117, III da Lei de Execuções Penais. Os princípios da proteção integral à criança, da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor ensejam a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada pelo disposto no art. 227 da Constituição Federal no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n. 99.710/90. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a imediata transferência da paciente para a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou não, a critério do juiz singular; devendo aquele Juízo adotar as medidas necessárias e as devidas cautelas para o cumprimento dessa decisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições impostas para a custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição
”
(STJ, HC n. 417.665/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem em favor de
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
para determinar que:
1)
seja a prisão cárcere substituída por domiciliar, mediante monitoramento eletrônico por tornozeleira, ressalvado que deverá permanecer recolhida
24h (vinte e quatro horas) por dia
, não podendo sair de sua moradia [
Rua Santa Maria, n. 35. Bairro Ouro Verde, município de Nova Olímpia/MT
] sem autorização judicial, sob pena de revogação;
2)
compareça a todos os atos processuais para os quais for intimada;
3)
não se envolva em outros fatos ilícitos, especialmente em relação aos crimes elencados na Lei n. 11.343/2006;
4)
não faça uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no seu discernimento, notadamente na presença dos seus filhos menores.

Delego ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
,
salvo se estiver presa por outro motivo
, bem como pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, advertindo-a expressamente sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

Neste particular, recomendo ao juízo das execuções que explique para a paciente, de
forma clara e compreensível
, sobre as particularidades do regime prisão domiciliar, especialmente quanto
à impossibilidade de se ausentar de sua residência
, exceto para as situações que eventualmente venham a ser determinadas [visita a cultos religiosos, tratamento médico, etc.].

De igual modo, que a oriente,
detalhadamente
, sobre o uso correto da tornozeleira, sobretudo em relação ao carregador e seu cabo de energia e que, em caso de mal funcionamento, entre em contato, imediatamente, com o setor responsável para realizar a manutenção ou troca dos equipamentos.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem aplicar concomitante outras medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022